Tribunal: TJSP
Processo: 1501747-54.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Preliminar arguida fastada - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente -readequadas – Agravante referente à calamidade pública bem afastada - Impossibilidade da substituição das penas privativas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Preliminar arguida fastada - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente -readequadas – Agravante referente à calamidade pública bem afastada - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade – Recursos desprovidos.